Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-06.2026.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002844-06.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITORIA SOUZA SILVA - CPF: 014.598.321-83 (RECORRENTE), GUSTAVO LEONEL TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 032.809.951-16 (ADVOGADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO ABUSIVA DA RETENÇÃO DE SALDO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
QUANTO AOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou o desbloqueio imediato de saldo em conta corrente e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de bloqueio unilateral de ativos sob justificativa de suspeita de fraude não demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção do bloqueio integral de saldo bancário, sem prova de fraude ou notificação prévia, configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) verificar se a condenação em danos morais sem pedido expresso da parte reclamante viola o princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É lícito o bloqueio preventivo para apuração de fraudes, todavia, incumbe ao banco notificar o consumidor e comprovar os indícios que motivaram o ato, sob pena de abusividade na retenção de recursos de natureza alimentar por tempo desarrazoado.

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a fraude, limitando-se a apresentar documentos unilaterais, o que torna imperativa a obrigação de desbloqueio imediato dos valores retidos indevidamente.

5. O princípio da adstrição veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida. Constatada a ausência de pedido de danos morais no capítulo próprio da inicial, a condenação de ofício configura julgamento
extra petita
, ensejando a reforma para exclusão da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A manutenção de bloqueio de saldo bancário por tempo desarrazoado, sem a prova da materialidade de fraude ou notificação prévia do consumidor, constitui falha na prestação do serviço bancário. 2. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na petição inicial viola o princípio da congruência e caracteriza julgamento
extra petita
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 373, II, e 492; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.352.962/PB, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002844-06.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: BANCO BRADESCO S
.
A
.

Recorrido
: VIT
Ó
RIA SOUZA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VITÓRIA SOUZA SILVA ajuizou reclamação em face d
o
BANCO BRADESCO S.A. Noticiou que: a) é titular de conta corrente na instituição re
clama
da, na qual movimenta seus rendimentos; b) o banco, de forma unilateral e injustificada, bloqueou o saldo integral de sua conta, no montante de R$ 26.483,12; c) mesmo após tentativa de solução administrativa e envio de notificação extrajudicial, a restrição persistiu, impedindo-a de acessar seus recursos financeiros. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para o desbloqueio imediato dos valores; b) a confirmação da obrigação de fazer.

O juízo singular concluiu que: a) a manutenção do bloqueio, após a
parte

reclamante
apresentar documentos que justificavam a origem dos valores, configurou falha na prestação do serviço; b) embora a suspeita inicial de fraude pudesse justificar uma cautela temporária, a retenção prolongada tornou-se abusiva, pois a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a fraude; c) a privação injustificada do acesso aos recursos financeiros ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
condenar
o banco r
eclamado
na obrigação de desbloquear o saldo de R$ 26.483,12; b)
condenar
a parte re
clamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) agiu no exercício regular de um direito; b) a situação representa mero dissabor da vida cotidiana, não havendo dano moral a ser indenizado; c) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente o pedido de danos morais; b) sucessivamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
372771886), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Bloqueio de conta corrente.

É legítimo que a instituição financeira realize bloqueios provisórios na conta de seus clientes para apurar suspeitas de fraude, evitar acessos indevidos ou atualizar dados cadastrais, conforme resoluções do Banco Central.

Contudo, o bloqueio deve ser sempre acompanhado de notificação imediata ao consumidor, para que ele possa prestar os esclarecimentos necessários. Incumbe ao banco comprovar a notificação e os indícios que motivaram o ato, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço e conduta abusiva.

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira efetuou o bloqueio integral da conta corrente da
parte
recorrida, retendo o montante de R$ 26.483,12. Embora o bloqueio inicial pudesse ostentar caráter preventivo, a manutenção da restrição por tempo desarrazoado revela-se ilícita.

Nota-se que a parte consumidora buscou solucionar a questão administrativamente e protocolou notificação extrajudicial, conforme comprovante de recebimento
juntado no
ID/PJe2 372771850.

Entretanto, o banco permaneceu inerte. Ademais, a instituição financeira recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fraude ou qualquer causa legítima para a apropriação dos recursos (artigo 373, inciso II, do CPC).

O documento
apresentad
o
no ID/PJe2 372771867 não possu
i
força probatória absoluta para amparar a conduta, pois
foi
produzido unilateralmente e
está
desprovido de elementos que confirmem a materialidade de uma fraude. Portanto, a manutenção da retenção do saldo é abusiva e configura vício na prestação do serviço.

Dessa forma, deve ser mantida a obrigação de fazer consistente no desbloqueio imediato e integral do saldo retido na conta corrente nº 0403970-0.

Vedação ao julgamento extra petita.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pedido (
extra petita
) ou em quantidade superior à postulada (
ultra petita
). A sentença deve se ater aos limites objetivos da lide.

A violação a esse princípio acarreta a nulidade parcial do julgado, que pode ser decotado em grau de recurso para se adequar aos limites do pedido, como entende o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - (...) DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. (...). (STJ. REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)”

Na hipótese dos autos, observa-se que a petição inicial
limitou-se
a pleitear a obrigação de fazer para o desbloqueio dos valores, sem formular pedido expresso de indenização por danos morais no capítulo própri
o
. No entanto, o juízo de primeira instância condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.

Dessa maneira, como o magistrado concedeu tutela que não foi solicitada pela parte
reclamante
, a sentença é flagrantemente
extra petita
quanto à verba indenizatória.

Por conseguinte, é necessária a reforma do julgado para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, em observância ao princípio da adstrição.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para
reformar
a sentença e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a configuração de julgamento
extra petita
neste tópico.
Mantenho a sentença nos demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026